Tribunal: TJBA
Processo: 8008782-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008782-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

AGRAVADO: ROBERIO FARIAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE, LUIS FELIPE MUNIZ MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. PROPRIEDADE REGISTRADA. POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de imissão na posse em favor do autor de ação possessória cumulada com cobrança de aluguéis. A liminar foi suspensa em sede de decisão monocrática, sob argumento de possível violação ao direito à moradia, diante da alegada situação de vulnerabilidade da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se a manutenção da medida liminar de imissão na posse deferida pelo juízo de origem, diante da alegação de posse legítima e situação de hipossuficiência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A análise exauriente dos autos revelou que a agravante não demonstrou a condição de vulnerabilidade alegada, sendo comprovada sua capacidade econômica e a existência de alternativas habitacionais. A propriedade do agravado encontra-se devidamente registrada, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, ausente qualquer má-fé ou vício que macule o domínio. A posse exercida pela agravante mostra-se injusta, havendo comprovação de notificação prévia para desocupação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, verificada a titularidade dominial e a posse injusta, é cabível a concessão de imissão na posse.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Efeito suspensivo revogado. Agravo Interno julgado prejudicado.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 1.015, 1.021, §1º, e 373, II; CC, arts. 1.228, 1.245, §1º, 1.202 e 1.216; Súmula 375/STJ.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, AgInt no AREsp 961.360/SP; STJ, AgInt no AREsp 348.873/RJ; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.313168-7/001; TJMG, AC 50155945920208130024; TJPR, APL 0005175-80.2017.8.16.0026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8008782-68.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que figura como Agravante
KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA
e, na qualidade de Agravada,
ROBERIO FARIAS PINHEIRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA